Tribunal: TJMT
Processo: 0016921-21.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016921-21.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELSO ALVES BATISTA - CPF: 008.515.121-19 (VÍTIMA), JACKSON DA SILVA - CPF: 043.918.311-12 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 155, §2o, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A
SUBTRAÇÃO DE
MOTOCICLETA, CAPACETE, APARELHO DE TELEFONE CELULAR E QUANTIA EM DINHEIRO
, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA
– VÍTIMAS DISTINTAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

– VERSÃO
ISOLADA
NOS
AUTO –

TESTEMUNHAS DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA– COTEJO HARMÔNICO

– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JACKSON DA SILVA, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal no. 16921-21.2014.8.11.0015, (cód. 217910) que julgando extinta a punibilidade do acusado ante a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de receptação e corrupção de menores, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal, aplicando-lhe a reprimenda final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias -multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. (Sentença - Id. 37523469 e 37523470)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa sustenta a tese da absolvição em razão da ausência e provas de autoria par fundamentar a sentença condenatória, com fulcro no artigo 386, inc. VI do Código de Processo Penal. (Id. 37523474-fls.01/06)

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 37523474-fls.07/09, 37523475-fls.01/09 e 37523476-fls.01/06).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correia Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
, assim sintetizando: (Id. 38412477)

“Analisando atentamente os autos, verifica -se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque.

Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017 -CNMP, adoto “per relationem” as bem -lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto -me pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JACKSON DA SILVA.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id. 37522950)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de outubro de 2011, por voltadas 23h, na Avenida dos Jequitibás, nas proximidades do colégio “Rodrigo Damasceno", em Sinop/MT, JACKSONDA SILVA, vulgo “Mono”, agindo em coautoria com o adolescente Derike Otavio da Silva Dias e pessoa ainda não identificada aos autos, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas, coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) veículo automotor da marca Sundown, modelo STX Motard200, placa JYL-0021, e 02 (dois) capacetes, de propriedade da vítima Celso Alves Batista; bem como 01 (um) aparelho celular da marca LG, e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Rafael Ronair dos Santos

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que do dia 16 até o dia 17 de outubro de 2011, em União do Sul-MT, Jackson da Silva, vulgo “Mono”, agindo em coautoria com o adolescente Derike Otavio da Silva Dias, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem provenientes de crime, consistentes em 01 (um) documento CRLV do veículo automotor da marca Yamaha, modelo Factor YBR 125, cor vermelha, placa NJL-7008,bemcomo01 (um) cartão poupança do Banco “Caixa Econômica Federal", de propriedade da vítima Nércio Mauro Horn.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que do dia 15 ao dia17 de outubro de 2011, em Sinop/MT, JACKSON DA SILVA, vulgo “Mono",

facilitou a corrupção do adolescente Derike Otavio da Silva Dias, ao praticar com ele as infrações penais acima descritas(...)”.

Cumpre salientar, que o apelante foi preso em flagrante em 17/10/2011 e, por conseguinte, tendo sido concedida a liberdade provisória (fls.64). Oportunidade em que houve o declínio de competência da Comarca de Cláudia/MT, para a Comarca de Sinop/MT, local em que o acusado foi preso (fls.71-71v). A denúncia foi recebida (fl.75) e o acusado devidamente citado (fl.93), apresentou resposta a acuação (fl.96). Outrossim, foi decretada sua revelia, vez que, apesar de devidamente citado, não foi encontrado pelo MM. Juízo sentenciante. (fl.231)

Feita a contextualização,
in casu
, a materialidade delitiva repousa no autor de prisão em flagrante (Id.37522951), no boletim de Ocorrência (Id.37522952- fls.08/09), boletim de ocorrência no. 2011.396169, no. 2011.396041 e no.556 (Id.37522953), termo de apreensão (Id.37522954), termo de entrega da
res substracta
, quanto a autoria, ressoa dos depoimentos das testemunhas.

A testemunha PM ABIMAEL REIS MONTEZUMA, declarou em sede extrajudicial:

“(...) Que ontem recebeu uma denúncia de que estaria no Assentamento Jacinto Simões, no município de União do Sul a pessoa conhecida como Roger, de posse de duas motocicletas roubadas e com ele mais três pessoas; que na manhã de hoje deslocou-se até o referido assentamento, em uma chácara próxima à propriedade do pai do citado Roger, e ao chegar no local depararam com dois motociclistas, sendo que o motociclista da frente,
ora conduzido, era quem pilotava uma Sundown de cor branca
e o outro pilotava uma Yamaha Factor, de cor vermelha e quando perceberam a aproximação da viatura , tentaram evadir-se, sendo contido apenas o primeiro, tendo o condutor da Factor evadiu-se em alta velocidade, tendo o depoente o reconhecido como sendo Roger, pois já efetuou sua prisão em outra oportunidade.
Que após a detenção de Jackson
, tentaram alcançar Roger, porém por se tratar de local de difícil acesso e por ter uma árvore caída na estrada, ficaram impossibilitados de prosseguir. Que decidiram retornar e em companhia de Jackson foram até o sítio do pai de Roger , sendo que no trajeto se deparou com mais dois indivíduos, que também evadiram-se ante a aproximação da polícia, tendo sucesso apenas na detenção de um deles, sendo este menor que ora apresenta na Delegacia e o outro que fugiu, sabe dizer que se trata da pessoa conhecida como “Tom”, conforme confirmado pelo Jackson e pelo menor; Que no interior da residência foram localizadas duas mochilas, sendo que no interior de uma delas foi localizada munição, maconha, relógio e um aparelho celular, marca Samsung, celular este que é de propriedade de uma vítima de roubo, Celso Alves Batista; Que também foram encontrados no local 04 (quatro) capacetes, o que evidencia o número de pessoas envolvidas. Que de posse do boletim de ocorrência que noticiava o crime de roubo, entrou em contato com a vitima Celso Alves Batista que relatou as características do suspeito do roubo, sendo alto, claro

e com uma “barbichinha”; Que numa carteira de couro de cor marrom, também foram encontrados CLRV de uma Yamaha Factor YBR 125, cor vermelha, placa NJL 7008, além de um cartão de poupança da Caixa, em nome de Narciso Mauro Horn, pessoa esta que figura como vítima de roubo na cidade de Sinop/MT (...).”

A vítima RAFAEL RONAIR DOS SANTOS de que fora subtraído o aparelho de telefone celular e um capacete, externou em sede extrajudicial:

“(...) QUE, sem sombra de dúvidas reconheceu as pessoas de
JACKSON DA SILVA e Derike Otavio da Silva Dias
, como sendo os mesmos que, juntamente com outro elemento cometeram o roubo contra o declarante e seu amigo CELSO também vítima; QUE, nesta data reconhece o aparelho celular que lhe é exibido como sendo de sua propriedade e também havia sido roubado na mesma oportunidade. Nada mais disse.(...)”

No mesmo sentido, em sede policial, a vítima CELSO ALVES BATISTA que teve sua motocicleta, capacete e certa quantia em dinheiro roubado, relatou os fatos de forma detalhada, transcrevo o teor das declarações:

“[...]O declarante, ora vítima reside na cidade de Sinop, sendo que, no dia 15 próximo passado, por Volta de 23:00 horas, em companhia de seu amigo RAFAEL RONAIR, trafegavam pela Av. dos Jequitibás, usando para tanto uma motocicleta de propriedade do declarante, sendo uma SUNDOW NSTX

MOTARD 200, de placas JYL-0021; QUE, em face do declarante não possuir C.N.H. quem pilotava a moto era seu amigo RAFAEL, enquanto que o declarante ia na garupa; QUE, nas proximidades do colégio “Rodrigo Damasceno", naquela cidade. o declarante seu amigo foram abordados por 03 (três) elementos, sendo que um deles portava uma arma de fogo tipo revólver, acreditando ser um calibre "32”, e outro elemento portando uma arma branca (faca);QUE, o declarante percebeu que um dos elementos parecia ser menor de idade, sendo este o portador da faca, observando o declarante que a mesma estava com a ponta quebrada; QUE, diante da abordagem, os elementos mandaram que descessem da moto, certo que, dada a relutância do declarante em descer do veículo. o elemento que aparentava ser menor mandou que o outro que estava armado com o revolver atirasse no peito do declarante, ato em que o elemento apontou a arma para o declarante e novamente o intimidou a entregar a moto, no que o declarante concordou; QUE, os elementos

após roubarem demais pertences do declarante e de seu amigo, sendo os 02(dois) capacetes marca Taurus, de cor preta e outro de cor verde e 01(um) aparelho celular de seu amigo RAFAEL e mais a soma de R$200,00 (duzentos reais também de RAFAEL), embarcaram todos na moto e empreenderam fuga; QUE, o declarante compareceu junto ao CISC daquela cidade, onde registrou o boletim de ocorrência; QUE, em data de ontem, o declarante tomou conhecimento de que sua moto havia sido apreendida nesta cidade, bem como 02(dois) elementos haviam sido presos, informações estas que Ilhe foram repassadas pelo Cabo REIS da Policia Militar; QUE, o declarante se deslocou até a cidade de Claudia, para onde. os detidos foram Levados.
sendo que ali o declarante reconheceu os 02(dois) elementos sendo estes identificados como JACKSON DA SILVA e DERIKE OTAVIO DA SILVA DIAS, ressaltando o declarante que JACKSON era quem portava a arma de fogo
e DERIKE portava a faca, sendo este o menor mencionado pelo declarante; QUE, além da motocicleta do declarante, também foram apreendidos em poder da dupla, os capacetes, bem como o celular de RAFAEL; QUE, o declarante reconhece sem sombra de dúvidas que os elementos que Ilhe foram apresentados, são os mesmos que praticaram o ROUBO em companhia de um terceiro elemento, que, segundo a Policia Militar conseguiu fugir também de posse de outra moto furtada em Sinop. Nada mais disse.” (Sic.) (Negritou-se)

Em Juízo, a sobredita vítima prestou declarações, em harmonia com o que havia relatado em sede policial, procedendo ao
reconhecimento do recorrente,
de forma inequívoca, sob o crivo do contraditório, termos que transcrevo: (relatório de mídia – DVD)

“[...]PROMOTOR: São três indivíduos?

CELSO: Três;

PROMOTOR: Levaram a sua moto e mais alguma coisa?

CELSO: levou a moto, levou o capacete do amigo meu, que eu me lembro da época foi, nosso que foi levado e pertence meu a moto e o capacete;

PROMOTOR: Conseguiu recuperar?

CELSO: Sim, recuperei em União do Sul;

PROMOTOR: Quanto tempo depois?

CELSO: Olha, ela foi tomada de assalto no sábado à noite e foi recuperada na segunda feira de manhã (...);

PROMOTOR: foram presas algumas pessoas que a polícia prendeu, você chegou a ir à delegacia fazer o reconhecimento?

CELSO: Sim;

PROMOTOR: Conseguiu reconhecer a pessoa?

CELSO: Consegui;

PROMOTOR: (...)

CELSO: Sim consegui, sem dúvida.(...)”

Ainda em juízo, a testemunha policial militar MARCOS FERNANDO MESQUITA, declarou que se recorda de uma denúncia, oportunidade em que foram relatados a existência de duas motocicletas roubadas em uma área de

assentamento localizado em União do Sul/MT. Informou, que foram até o referido local, oportunidade em que avistaram duas motocicletas, sendo que seus condutores ao perceberem a aproximação da polícia tentaram evadir do local, no entanto, só conseguiram deter o ora apelante
Jackson
na companha de um adolescente, que o rapaz que estava na outra motocicleta conseguiu fugir.

Com efeito, as provas produzidas são contundentes e indicam que o apelante, agindo em conjunto com o adolescente, praticaram o roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de armas em desfavor das vítimas.

Neste diapasão, é cediço que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição por anemia probatória conforme pugna a defesa do recorrente.

Não há falar em insuficiência probatória quando os elementos informativos e as
provas colhidas
nos
autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação. Na hipótese, os depoimentos da vítima, somados às declarações dos policiais e demais documentos carreados aos
autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“ROUBO CIRCUNS TANCIADO. PRO VAS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.PALAVRA DA ViTIMA.1. Nos crimes Patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a Palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo corroborada reconhecimento que fez na delegacia, e ao depoimento das testemunhas Policiais. 2. Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP, sobretudo se, em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento que fez na delegacia. 3. Apelação não Provida.” (TJDF; APR 2016.03.1.011634-2; Ac. 118.4034; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 11/07/2019).

“PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ROUBO MAJORADO PELA LES/TO GRAVE. CORRUPCATO DE MENOR. ABSOLVIQ/KOFALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VITIMAS. PALAVRA DAS VITIMAS. RECURSOS NAO PROVIDOS. 1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, quando as provas produzidas ao da reconhecimento dos réus são consistentes e Longo instrução criminal e o suficientes para sustentar um decreto condenatório. 2. Nos crimes contra a patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo como elemento de prova, credibilidade e sustentar a condenação, máxime quando merecendo podendo acompanhada por demais elementos de provas, pois, são as vítimas que têm contato direto com os agressores. 3. Recursos não providos.” (Acordão n. 1152770, 20181310004518APR, Relator: JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag. 79/90

E ainda, o entendimento deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

Acerca da dosimetria estabelecida, com relação aos crimes de receptação e corrupção de menor conforme contidos na denúncia, foi julgada extinta a punibilidade do acusado ante a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV c/c 115, todos do Código Penal.

Contudo, diante do delito capitulado no

o art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, constato que a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, foi reconhecida a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa do recorrente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, no entanto, conforme entendimento da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, bem como, diante da basilar encontrar-se no mínimo legal, a pena intermediária foi mantida.

Na terceira etapa da dosimetria, foi procedido o aumento estabelecido pela causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, incisos I (concurso de agentes) e II (emprego de arma de fogo), na fração de 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ainda, nesta fase, verificada a presença da causa de aumento referente ao concurso formal, motivo pelo qual promoveu-se

na fração de1/6 (um sexto), atingindo a pena o patamar 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual tornada

definitiva.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e
suficiente à prevenção e reprovação do crime

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial DESPROVEJO o recurso de apelação de

JACKSON DA SILVA
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021